Tribunal: STF
Processo: Rcl 41007
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Oliveira Fernandes Comércio de Combustíveis Ltda., com fundamento no art. 988, II, CPC/15, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (autos nº 5186293-25.2016.8.13.0024), que manteve, em agravo, decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral.
    2. O reclamante narra que atua no comércio varejista de revenda de combustíveis, por isso é tributado na refinaria, quando compra combustíveis derivados de petróleo, ou nas distribuidoras, quando compra combustíveis derivados de álcool, por conta da substituição tributária para frente. Afirma que, por meses, o preço de venda foi inferior à base de cálculo presumida e, por isso, faz jus ao ressarcimento do imposto recolhido à maior. Alega que o Tribunal de origem decidiu pela ausência do direito, com fundamento que viola autoridade de decisão do STJ, a respeito da comprovação de recolhimento à maior por amostragem, e do STF, no julgamento do Tema 201 da repercussão geral (RE 593.849). Contra essa decisão, o autor interpôs recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado pelo Tribunal de origem. A decisão foi mantida quando da análise do subsequente agravo. Na presente reclamação, o reclamante reitera a alegação de violação ao paradigma do STF.
    3. É o relatório. Decido. 
    4. Dispenso as informações, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. O TJMG não negou aplicação à tese firmada no Tema 201 da repercussão geral (RE 593.689, rel. Min. Edson Fachin), o qual trata de matéria específica que efetivamente se identifica à trazida nesses autos, qual seja, a “restituição da diferença de ICMS pago a mais no regime de substituição tributária”. Em verdade, o órgão reclamado reconheceu o entendimento firmado no precedente de repercussão geral, mas não concedeu o direito à restituição, por não ter a ora reclamante comprovado o pagamento “excessivo” do ICMS, matéria fática e probatória cuja análise em sede de recurso extraordinário é obstada pela Súmula 279 do STF. A propósito, transcrevo trecho pertinente da decisão reclamada (doc. 3, p. 9):
    “Analisando novamente os autos, constato que deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso especial à luz do entendimento firmado no julgamento do Tema nº 201, sob a sistemática da repercussão geral. 
    Conforme ficou consignado na decisão recorrida, a Turma Julgadora, após a análise dos elementos fáticos da demanda, insusceptíveis de revisão nos termos da Súmula nº 279 do Tribunal ad quem, e à luz do paradigma acima citado, concluiu que a recorrente não comprovou a ocorrência de pagamento excessivo, afastando o suposto direito ao creditamento.
     Naquela oportunidade, frisou-se ainda a necessidade de elaboração de relatório pormenorizado ou até mesmo de laudo pericial a fim de comprovar os pagamentos havidos, ônus do qual não se desincumbiu a recorrente (cf. fl. 7 do acórdão da Apelação Cível, documento eletrônico de ordem nº 86). 
    Por outro lado, tenho por inaplicável à espécie o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema nº 115 (REsp 1.111.003/PR), por versar sobre repetição de indébito relativa a custeio de iluminação pública, tida como uma prestação de trato sucessivo, de recolhimento rotineiro e que acompanha a conta de consumo da energia elétrica, hipótese não contemplada nos presentes autos, em que se busca o direito ao creditamento de ICMS. 
    Ante o exposto, não vislumbrando nenhum equívoco quanto à aplicação do paradigma ao presente caso, mantenho a decisão agravada e, nos termos dos artigos 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil e 517, § 10, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nego seguimento ao agravo.”
    6. Como se vê, o autor pretende utilizar a via estreita da reclamação para rever material fático-probatório de processo que correu de maneira regular na origem, o que é inadmissível por esta Corte. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, pois tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Na mesma linha, confira-se caso semelhante julgado pela Ministra Rosa Weber na Rcl 35.343.
    7. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
          Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator